Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-29.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005877-29.2014.8.11.0007
RECORRENTES: JEREMIAS PRADO DOS SANTOS E OUTRO
RECORRIDOS: JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, consoante a seguinte ementa (id. 7239922):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMÓVEL INSERIDO NA TERRA INDÍGENA DELIMITADA POR DECRETO PRESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR INÉPCIA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NOVAÇÃO DO PACTO, QUE APENAS POSSIBILITA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E NÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS ATRELADAS AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA - BASE DE CÁLCULO DA MULTA CONTRATUAL E INVERSÃO DE DIREITO ACERCA DA MESMA - ATUALIZAÇÃO DE VALORES PAGOS PELOS RÉUS/APELANTES - PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO COM BASE NO VALOR DEVIDO APÓS DESCONTADOS OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO QUE FORAM CUSTEADOS PELOS RÉUS/APELANTES DURANTE A SUA POSSE NO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL - INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – INADIMPLEMENTO CONTRAUAL - RESCISÃO DO CONTRATO – VIABILIDADE – EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE, AO FINAL, REDUNDARIA NA RESOLUÇÃO CONTRATUAL, ANTE A SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A rigor do §1o, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.
2. Logo, as questões arguidas nesta seara recursal, e que não são de ordem pública, não devem ser conhecidas.
3. No caso, qualquer que fosse a demanda ajuizada, a circunstância declinada nos autos redundaria na rescisão do contrato, porque estaria o deslinde da controvérsia atrelada à causa subjacente (decretação de reserva indígena) que ensejou o indigitado inadimplemento contratual, seja pelos autores seja pelos réus.
4. Em sendo assim, tem-se que, embora a área tenha sido decretada como reserva indígena, não importa dizer que se extinguem as obrigações das respectivas partes, aplicando-se, no que couber, as cláusulas contratuais.
5. Logo, havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, não há que se olvidar que ficam os autores autorizados a pleitearem a rescisão contratual.
6. Todavia, em que pese existir previsão contratual acerca da resolução contratual em razão do inadimplemento dos compradores, não se pode deixar de considerar os argumentos lançados pelos réus/apelantes, quanto à exceção do contrato não cumprido, ante a homologação da demarcação administrativa da terra indígena Kayabi, circunstância que enseja a incidência da norma disposta nos artigos 475 e 477, ambos do Código Civil.
7. Assim, a situação acima declinada, não só dá ensejo à rescisão contratual, o que autoriza a reintegração dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela, como também, a meu sentir, à incidência da multa contratual (de 10% sobre o valor do contrato), prevista no parágrafo segundo, da Cláusula 12a. Logo, entendo por manter a condenação dos réus/apelantes ao pagamento da cláusula penal compensatória pactuada.
8. Por sua vez, não se pode olvidar que até agora têm os réus/apelantes usufruído do imóvel, de maneira que é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os réus/apelantes”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0005877-29.2014.8.11.0007, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 03/04/2019).
Opostos embargos de declaração por JEREMIAS PRADO DOS SANTOS E OUTRO, estes foram acolhidos, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – DEMAIS MATÉRIAS VENTILADAS - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, perfilho do entendimento de que, havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, não há que se olvidar que ficam os autores autorizados a pleitearem a rescisão contratual, o que autoriza a reintegração dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela, como também, a incidência da multa contratual. Logo, evidente que deve ser decotado do voto condutor do aresto qualquer exceto que entenda pela exceção do contrato não cumprido pelos réus/apelantes/embargantes.
2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
3. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0005877-29.2014.8.11.0007, Relator (a): SERLY MARCONDES, j. 29/0/5/219). (id. 8017022).
Após, a parte recorrente interpôs recurso especial, que foi admitido por suposta violação ao artigo 1.022 do CPC. (id. 9099958).
Os autos foram devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça para que fosse feita a análise das questões trazidas nos embargos de declaração.
Foi cumprida a determinação do STJ e proferida nova decisão, nos seguintes termos:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO – DEMAIS MATÉRIAS VENTILADAS - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. As consequências e responsabilidades decorrentes da decretação da área como reserva indígena, subsumem-se ao que restou contratualmente estipulado, independentemente se foram pagos valores expressivos, o que afasta a incidência, em favor dos ora recorrentes, do artigo 478 do Código Civil.
2. Com efeito, a uma porque o valor do negócio foi estipulado pelas partes de comum acordo; a duas porque não restou caracterizada a extrema vantagem em favor dos recorridos; a três porque a litigiosidade da área já conhecida, afastando-se a extraordinariedade e imprevisibilidade da decretação da área como indígena; a quatro sequer foram os ora recorrentes (devedores) quem pleitearam a resolução do contrato.
3. Assim, mantenho o entendimento anteriormente esposado de que, havendo inadimplemento contratual por parte dos réus/recorrentes, ficam os autores/recorridos autorizados a pleitearem a rescisão contratual, o que autoriza a reintegração dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela, como também, a incidência da multa contratual (de 10% sobre o valor do contrato), prevista contratualmente.
4. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
5. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0005877-29.2014.8.11.0007, Relator (a): SERLY MARCONDES, j. 28/07/2021). (id. 96380952).
Os embargos de declaração de id. 98531030 foram rejeitados conforme decisão de id. 104885459.
Interposto o presente recurso especial (id. 107917967), as parte recorrentes alegam violação aos artigos 1.013, § 1o, e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil e artigo 360, I, do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso em relação às matérias de ordem pública, qual seja, a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita pelos recorridos, por ofensa ao artigo 485, VI, § 3o, do CPC, uma vez que quando da assinatura do termo aditivo - novação da dívida - de forma consensual e por livre manifestação de ambas as partes, extinguiu-se a possibilidade de rescisão contratual mediante a inadimplência, e foi determinado que a consequência de qualquer eventual não pagamento das parcelas ajustadas ensejaria apenas a execução do contrato.
Recurso tempestivo (id. 109118952).
Contrarrazões (id. 115284455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração e no recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. (...). 1.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15 quanto à decadência do direito da autora. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356 do STF, por analogia. 2.1. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”. (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1368773/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 04/06/2021)” (g.n)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 1.013, § 1o, e 1.022, I, II, do CPC e 360, I, do CC, em que se discute que o acórdão recorrido foi omisso em relação às matérias de ordem pública, quais sejam, a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita pelos recorridos, por violação ao artigo 485, VI, § 3o, do CPC, uma vez que quando da assinatura do termo aditivo - novação da dívida - de forma consensual e por livre manifestação de ambas as partes, extinguiu-se a possibilidade de rescisão contratual mediante a inadimplência, e foi determinado que a consequência de qualquer eventual não pagamento das parcelas ajustadas ensejaria apenas a execução do contrato, não foi decidida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça